Tribunal: TJMT
Processo: 0023477-50.2017.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023477-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO VITOR PINHEIRO NEVES - CPF: 020.802.631-29 (APELADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Embriaguez ao volante. Recurso do Ministério Público. Provas suficientes para condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal ajuizada para apurar a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1
(uma) questão em discussão:

(i)
saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, à luz do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3.
A prova da embriaguez foi produzida por meio de teste do etilômetro, cujo resultado excede o limite legal (0,43 mg/L), além de confirmada por confissão extrajudicial do apelado.

4. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro
, após a reforma da Lei n. 12.760/2012, não exige demonstração de perigo concreto, bastando a condução sob influência de álcool para configuração do crime.

5. A sentença absolutória contrariou o conjunto probatório robusto, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame técnico e depoimentos testemunhais harmônicos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1.
A prova da embriaguez ao volante pode ser demonstrada por exame de etilômetro e confissão extrajudicial. 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 306 e 293; CP, art. 59; CPP,
arts
. 386, VII, e 65, III,
d
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10o
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0023477-50.2017.8.11.0042
,
código 483749,

que absolveu
Paulo Vitor Pinheiro Neves
,
d
a
supost
a

prática

crime
de
embriaguez ao volante
(
art. 306
do Código de
Trânsito
Brasileiro
)
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, nas razões que estão no ID
275390467
,
pugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia,
ao argumento de que a materialidade e autoria do crime estão demonstradas por meio das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

N
as contrarrazões encontradiças no ID
275390486
,
Paulo Vitor Pinheiro Neves
pugna pelo desprovimento d
o
recurso
ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
282028358
, adota
o entendimento pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
275390897
, p.
8
-
9
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
15 de junho de 2017
, por volta das
04h03min
, na Avenida Beira Rio (em frente a empresa MULTIFORT), nesta Capital, o denunciado conduziu o veículo automotor, marca Honda Civic LXL, cor branca, placas OBI-5600, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante uma blitz do
Projeto Lei Seca
, o denunciado foi abordado e constatado que apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 26,

o resultado do denunciado auferiu
0,43 MG/l
confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis
.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo Honda Civic, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano

[...]

Destaques no original

Do exame destes autos,
é imperioso concluir que o julgador de primeira instância não laborou com acerto ao absolver Paulo Vitor Pinheiro Neves da imputação de ter cometido o crime de conduzir veículo automotor com capacida
de psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/
97).

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

No entanto
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar
, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

A materialidade a autoria do crime narrado na denúncia estão
comprovadas por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 2753
90897); boletim de ocorrência (ID 275390897, p. 32-34);
resultado do exame de etilômetro (ID 275390897, p. 50)
; bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Na fase admi
nistrativa
,
os
policia
is

militar
es Túlio de
J
esus
Noraes
Silva e

Bruno
Bartolomei Silva

(ID 275390897, p. 15-18)

relataram que durante a realização de blitz polici
al do projeto Lei Seca
, Paulo Vitor Pinheiro Neves foi abordado. No curso da referida abordagem,
constar
am indícios de alteração na sua capacidade psicomotora, motivo pelo qual foi convidado a submeter-se ao exame de alcoolemia por meio de etilômetro, o qual foi por ele prontamente aceito. O teste resultou na aferição de 0,43 mg/L (mil
igrama de álcool por litro de ar alveolar expirado), valor este que extrapola o limite legalmente permitido
.

Em juízo, o agente público Bruno
Bartolomei Silva, conforme consta no ID 275390433, afirmou que
não se lembrava especificamente da ocorrência envolvendo Paulo Vitor, haja vista ter participado de
várias
blitz
do projeto Lei Seca
. Desse modo, lhe foi apresentado o resultado do exame do etilômetro, sendo reconhecida como sua a assinatura constante no referido documento.

Por sua vez, Paulo Vitor, ao ser ouvido na fase administrativa (ID 275390897, p. 20-21)
, relatou que foi abordado em uma blitz, ocasião em que lhe foi oferecido para fazer o teste do etilômetro, o qual aceitou, sendo aferido o resultado de 0,43 mg/L
, sendo ratificado seu depoimento perante a autoridade judiciária:

[...]
Juiz [09:53]
: O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Acusado [10:12]
: Na beira rio tinha uma casa de
chop
, uma festa, e, na frente dessa festa, tinha uma barraquinha de
cachorro quente
.
Ai, eu parei lá, comi um
cachorro quente
e tomei duas latinhas de cerveja, só que, infelizmente, eu não sabia, e, deparei com a blitz lá mesmo, na beira rio.

Juiz [10:45]
:
Essa duas cervejas
que o senhor tomou, eram palito?

Acusado [10:50]:
Palito!

Juiz [10:56]:
Quanto tempo antes, da blitz, o senhor tomou?

Acusado [10:59]:
Sai do
cachorro quente
e fui embora por ali mesmo e quando fui dar o contorno para entrar na rua que dá acesso
a
minha casa, deparei com a blitz.
[...]
(
Trechos do depoimento em
juízo
d
e Paulo Vitor Pinheiro Neves, constante no
ID 275390433
)

Destacamos

Diante disso, imp
õe-se
concluir que
as testemunhas

acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e, apesar d
e o
policial militar Bruno
Bartolomei Silva não se recordar especificamente dos fatos destes autos em juízo, Paulo Vitor confessou que ingeriu bebida alcoólica
perante o juízo de primeiro grau, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Logo, não há como manter a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, haja vista que a materialidade e autoria delitivas estão respaldadas nos depoimentos dos citados agentes públicos,
bem como na confissão do próprio apelado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto aos fatos descritos na denúncia.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante,
porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez;
pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos. 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08.03.2023,
Publicado
no DJE 15.03.2023)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato, bastando, pois, para sua caracterização que o motorista esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes
. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9.5.2023,
DJe
de 12.5.2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante,
"a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4 .
Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 20.6.2023,
DJe
de 23.6.2023)
Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança, daí por que deve ser cassada a sentença absolutória, para condenar Paulo Vitor Pinheiro Neves, qualificado nestes autos, nas penas do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Como é cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal; e, em virtude da condenação pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool imposta neste voto a Paulo Vitor Pinheiro Neves, passo a estabelecer a sua pena da seguinte forma:

Na primeira fase, a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; não há comprovação de antecedentes criminais; não há elementos para desabonar a sua conduta social, tampouco a sua personalidade; os motivos, as circunstâncias, as consequênci
as do crime
e o comportamento da vítima é neutro, motivo pelo qual, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, considero que o apelado assumiu ter efetivamente ingerido bebida alcoólica, de modo que reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal). Contudo, em razão de a pena-base estar fixada no mínimo legal, pela força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho-a em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que torno concreta e definitiva, ante a ausência de outras causas legais ou especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Levando em conta que o preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a imposição cumulativa da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imponho a referida pena pelo período de 2 (dois) meses, mínimo legal ínsito no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, sabendo que o apelado é primário e que a pena que lhe foi estabelecida está abaixo de 4 (quatro) anos, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Verifico, outrossim,
que uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade que foi imposta ao apelante por
uma
restritiva de direitos
, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar Paulo Vitor Pinheiro Neves pel
a prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, d
o Código de Trânsito Brasileiro
), à pena de
6 (seis) mes
es de detenção
, em regime
aberto
, e 10 (dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos; bem como a suspensão ou proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo período de
2 (dois) meses
.

Ademais, substituo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por
uma
restritiva de direitos
, a serem definidas pelo juízo das execuções penais, mantenho inalterados os demais termos do édito condenatório.

Condeno, ademais, o apelado ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se as anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025